Tribunal: TJSP
Processo: 2149925-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Insurgência contra r. decisão que rejeitou a impugnação da executada. Não acolhimento. Nulidade de citação não verificada. Endereço da agravante localizado no sistema Sisbajud, depois de a carta citatória ter sido recebida por terceiro, no local onde ela afirma que residia àquela época. Nova carta de citação enviada para condomínio edilício. Aviso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Insurgência contra r. decisão que rejeitou a impugnação da executada. Não acolhimento. Nulidade de citação não verificada. Endereço da agravante localizado no sistema Sisbajud, depois de a carta citatória ter sido recebida por terceiro, no local onde ela afirma que residia àquela época. Nova carta de citação enviada para condomínio edilício. Aviso de recebimento postal que retornou positivo. Aplicação do disposto no artigo 248, §4o, do CPC. Precedentes.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.